Tribunal: TJPA
Processo: 0804340-03.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804340-03.2022.8.14.0006

RECORRENTE: MARIA SILVIA DOS SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804340-03.2022.8.14.0006

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART.121, § 2º, II E IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA PRESENÇA OU AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, data e assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804340-03.2022.8.14.0006

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARIA SILVIA DOS SANTOS ALMEIDA, irresignada com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou nos termos do art. 121, §2º II e IV, do Código Penal, sujeitando-a ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra denúncia que no dia 14/03/2022, início da madrugada, no Conjunto Heliolândia, Rua J, bairro do Distrito Industrial, a recorrente MARIA SILVIA DOS SANTOS ALMEIDA tentou assinar a vítima Marilda Pereira da Silva.

Descreve que a vítima estava na casa de sua filha Stefane, acompanhada do seu amigo Guilherme, quando a recorrente começou a proferir agressões verbais (palavras de baixo calão) à filha da vítima, promovendo uma discussão acalorada.

Fato contínuo, a vítima se dirigiu até a recorrente com o intento de esclarecer a motivação das agressões verbais, a qual, repentinamente, começou a desferir vários golpes contra a vítima, com o auxílio de uma faca, provocando-lhe perfurações (Id.

17051974 - Págs. 1-4).

Aduz a recorrente que inexiste comprovação do
animus necandi,
tendo em vista que teria agido por autodefesa após desentendimento com a filha da vítima, em razão do volume alto da música e do barulho durante a madrugada. Alega que não tinha a intenção de ceifar à vida de ninguém, mas apenas surtou com a situação ocorrida. Assim, requer o provimento recursal, para desclassificar o homicídio tentado para lesão corporal e subsidiariamente, exclusão das qualificadoras (Id. 17052120 - Págs. 1-8).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a decisão (Id. 17052123 - Págs. 1-6).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 17052124 - Pág. 1).

Por fim, a d. Procuradora de Justiça (Id. 17728887 - Págs. 1-7) manifestou-se pelo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

Belém, data e assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo conselho de sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve a acusada ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante do Laudo (Id. 17051993 - Págs. 1-2). Igualmente, entendo que os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pela prova oral produzida, uma vez que os fatos foram ratificados por duas testemunhas, conforme passo a elucidar.

Na oitiva de Stefane Vitória Silva da Silva (filha da vítima), esta declarou em juízo (Id. 17052066- 02min11s):

“
Que é filha da vítima; que minha mãe disse: ‘você está falando isso para minha filha?’, Sim, desce aqui sua vagabunda, aí minha mãe desceu, aí ela abriu o portão e começou a furar minha mãe, eu vi tudo lá de cima no caso, eu queria descer, mas a minha comadre (Jamille) falou não desce, porque ela vai te furar; Aí a Silvia gritava na rua ‘eu vou te furar, não era para sua mãe’,

e dizia ‘era para ti essa furada’; Que cheguei ver três facadas: uma perto seio, outra no lado direito e a última perto do intestino; que o médico proibiu de fazer as atividades habituais durante um ano
(...);

A testemunha ocular Rita de Cássia Ferreira da Silva (Nome Social Guilherme Raphael Ferreira da Silva) (Id. 17052068- parte 005 -06min58s), em depoimento, ratificou o indicio de autoria do delito:

“
Que conhecia acusada e se dava bem com ela; que no dia do fato estava bebendo no local em que aconteceu a facada; que não houve desentendimento; que a Silvia começou a gritar falando várias coisas para Stefane e quando a Marilda desceu, aí desferido as facadas e a Silvia disse que achava que era a Stefane; Que viu as facadas e foram três, no abdome, perto do peito e apontou no lado direito; Que desceu para ajudar a vítima, mas a Silvia também tentou me furar e não deixava ninguém chegar perto da vítima para acudir
(...);

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E FURTO. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0002904-78.2014.8.14.0020, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...)
1. Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a alegada ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que as testemunhas ouvidas em juízo narraram ter visto a ré desferindo três facadas na vítima, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o
animus necandi
na conduta imputada.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao conselho de sentença.

Assim, de um modo ou de outro, qualquer incerteza relativa tanto às qualificadoras quanto à imputação do delito de tentativa de homicídio, será solucionada pelo Tribunal Popular.

Nessa mesma toada, é a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes
.

2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 28/03/2024